Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-43.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005852-43.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA VENCIDAS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FORMADO APÓS O PROCESSAMENTO DA LIDE RECUPERACIONAL – NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – COBRANÇA PROCEDENTE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por C. TONDIN TRANSPORTES - EPP contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível no 1005852-43.2016.8.11.0002 (Id. n.o 70922953) interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA VENCIDAS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FORMADO APÓS O PROCESSAMENTO DA LIDE RECUPERACIONAL – NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – COBRANÇA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67).

Na hipótese, trata-se de cobrança de fatura de cartão de crédito, onde a dívida é constituída com o não pagamento da fatura, desse modo, considerando que as faturas que instruem a inicial venceram após o processamento da recuperação judicial, não há que se falar em novação, pois são inseridas na demanda recuperacional somente os créditos constituídos antes do seu deferimento.”

Em suas razões, de Id. n.o 73827986, a embargante aduz a existência de contradição no acórdão, pois o contrato discutido nos autos é anterior ao seu pedido de recuperação judicial, já estando na 10a (décima) parcela da compra realizada, não podendo ser configurado como extraconcursal.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos.

Contraminuta de Id. n.o 75283980 pela rejeição dos embargos. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que há contradição no acórdão atacado afirmando que o contrato discutido nos autos é anterior ao seu pedido de recuperação judicial, de modo que não pode ser cobrado como extraconcursal pelo banco embargado.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“[...]analisando os autos, vislumbra-se que o crédito cobrado foi constituído quando já estava em curso a recuperação judicial da apelada, de modo que o pagamento desse crédito não se sujeita ao seu plano de recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art’s. 49 e 67), sendo plenamente possível, portanto, o prosseguimento do processo.

Na hipótese, o Banco Bradesco Cartões S. A. ajuizou ação de cobrança em face da empresa C. Tondin Transportes - EPP visando receber débito oriundo o Cartão de Crédito (contrato n.o 5067180000122084, do produto - BNDES ELO) no valor atualizado de R$184.413,39 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos).

E, de acordo com os documentos colacionados no Id. n.o 48386477 (faturas de setembro/2015 a setembro/2016) a primeira fatura de cartão de crédito não paga pelo devedor que gerou o débito em favor do apelante tinha como vencimento a data de 15.09.2015 e na contestação apresentada no processo de origem a requerida/apelada informa que requereu a recuperação judicial em 30.07.2015.

Portanto, se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67).

Além disso, quando da realização da audiência de conciliação, em 04.04.2017, a apelada ofertou proposta de pagamento de pagamento parcelado do débito.

E, embora a apelada afirme em sua defesa que o débito estaria inserido no plano de recuperação judicial, não é possível identificá-lo na ata da assembléia de Id. n.o 48387956 ou na planilha de votos de Id. n.o 48387956.

Desse modo, a procedência da inicial é medida impositiva.

Sobre o tema é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). (...)

4. Com efeito, embora o crédito surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014.

5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente a ação de cobrança e condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$184.413,39 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos), corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. ”
– Id. n.o 70911979.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021